Tribunal: STF
Processo: RHC 228522
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: Processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Prisão preventiva. Gravidade em concreto. Periculosidade do agente. Reiteração delitiva. Quantidade de drogas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, ao julgar o HC 808.048, proferiu acórdão assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. QUANTIDADE DE DROGAS. PACIENTE COM ANOTAÇÕES PRETÉRITAS. SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 



    2. Caso em que as instâncias ordinárias destacaram a necessidade da medida extrema, sobretudo para a garantia da ordem pública, tendo em vista as circunstâncias concretas que envolvem o fato criminoso, apontando-se que o agravante integra grupo criminoso estruturado e responsável por um dos maiores pontos de venda do tráfico de drogas na região do Parque Real, em Bauru/SP, no qual o acusado exercia função, em tese, relativa ao fornecimento das embalagens usadas para o fracionamento das drogas. Relata-se que foram encontrados 



    3 tijolos de cocaína, 1 porção bruta e 1.022 pinos contendo cocaína (cerca de 2 kg) em uma área de mata onde a associação atuava. 3. Aponta-se, ainda, que o acusado "é reincidente pelo crime de tráfico de drogas, tendo sido condenado justamente porque trazia consigo e mantinha em depósito 812 porções de cocaína, além de 180.000 pinos plásticos vazios", situação esta que corrobora, portanto, a necessidade da custódia cautelar, diante da contumácia delitiva imputada ao acusado e, por conseguinte, do seu significativo envolvimento com o narcotráfico. 



    4. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, "a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/3/2019). 



    5. Condições subjetivas favoráveis ao agravante não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes. 



    6. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; o contexto fático e a reiteração delitiva indicam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. Precedentes. 



    7. Agravo regimental a que se nega provimento.



    2. A defesa sustenta que “resta evidente que estão ausentes os requisitos autorizadores da decretação da prisão preventiva do recorrente Olair, não só pela necessidade de maior apuração de sua efetiva participação, mas principalmente pelo fato de a suposta ligação telefônica ter ocorrido em agosto e em dois meses Olair jamais foi visto em companhia dos demais investigados”. A defesa requer a revogação da “prisão preventiva do recorrente, levando em consideração que a decisão recorrida analisou a necessidade de segregação cautelar em bloco, ignorando as circunstâncias individuais de Olair”.



    3. Decido.



    4. O recurso ordinário não deve ser provido.



    5. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente, a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e a fundada probabilidade de reiteração delitiva constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 



    6. Da mesma forma, a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux). 



    7. Ainda: “[a] reincidência específica do paciente constitui fundamento suficiente para a medida cautelar, de modo que nada colhem as alegações contra outros fundamentos, autônomos e independentes, também por ela utilizados” (HC 207.417-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes.



    8. As instâncias antecedentes não divergiram dessas orientações. Vejam-se o seguintes trecho do acórdão proferido pelo STJ: 



    [...]



    No caso em exame, (...), as instâncias ordinárias destacaram a necessidade da medida extrema, sobretudo para a garantia da ordem pública, tendo em vista as circunstâncias concretas que envolvem o fato criminoso, apontando-se que o agravante integra grupo criminoso estruturado e responsável por um dos maiores pontos de venda do tráfico de drogas na região do Parque Real, em Bauru/SP, no qual o acusado exercia função, em tese, relativa ao fornecimento das embalagens usadas para o fracionamento das drogas. 



    Adicionalmente, relata-se que, conquanto não tenha sido apreendido droga diretamente em poder do acusado, foram encontrados 3 tijolos de cocaína, 1 porção bruta e 1.022 pinos contendo cocaína (cerca de 2 kg) em uma área de mata onde a associação atuava. 



    No ponto, oportuno rememorar o entendimento jurisprudencial dos Tribunais Superiores no sentido de que as circunstâncias fáticas do crime, como a quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos, podem servir de fundamentos para o decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade. (AgRg no HC n. 787.386/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe 19/12/2022). 



    Tal cenário fático, portanto, escorado em elementos de prova coletados em ampla investigação policial, revela a gravidade concreta e a periculosidade dos envolvidos, ensejando adequadamente a imposição de prisão preventiva, como forma de coibir a reiteração delitiva. 



    De outro vértice, não se pode desprezar, conforme bem observou o acórdão impugnado, que o agravante "é reincidente pelo crime de tráfico de drogas, tendo sido condenado justamente porque trazia consigo e mantinha em depósito 812 porções de cocaína, além de 180.000 pinos plásticos vazios" (e-STJ fl. 18), situação esta que corrobora, portanto, a necessidade da custódia cautelar, diante da contumácia delitiva imputada ao acusado e, por conseguinte, do seu significativo envolvimento com o narcotráfico. 



    Com efeito, a perseverança do agente na senda delitiva, comprovada pelos registros de crimes graves anteriores, enseja a decretação da prisão cautelar para a garantia da ordem pública como forma de conter a reiteração, resguardando, assim, o princípio da prevenção geral e o resultado útil do processo. 



    Nessa direção, o entendimento da Suprema Corte é no sentido de que "a periculosidade do agente e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva" (AgRg no HC n. 150.906/BA, Relator Ministro ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 13/4/2018, DJe 25/4/2018). 



    Ainda, "ante a constatação de tratar-se de acusado reincidente, tem-se como viável a prisão preventiva, considerada a sinalização de periculosidade” (HC n. 174.532/PR, Relator Ministro MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 19/11/2019, DJe 02/12/2019). 



    Do mesmo modo, "conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/03/2019). 



    Nesse panorama, em que pese os argumentos da defesa no presente recurso, não há falar em ausência de fundamentos suficientes e aptos a justificar a segregação cautelar, sobretudo quando demonstradas as circunstâncias graves dos fatos em exame e a personalidade deturpada do agravante, que, por mais de uma vez, se vê envolto em acusação de delitos abomináveis.



    [...].



    9. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 29 de maio de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator